Tribunal: STF
Processo: ARE 1598833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI,  XVII e § 10, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

(...)Neste sentido, vale mencionar que, conforme bem fundamentado pelo Juízo Primevo, a documentação colacionada aos autos demonstrou a inexistência de sobreposição de jornada da parte Recorrida, sendo certo que, a mera existência do regime de plantão plantão policial, que pode incluir convocações extraordinárias, não desconfigura, por si só, a compatibilidade exigida por lei. Além disso, como alhures mencionado, o próprio cronograma funcional do servidor, registrado nos autos, evidencia que há espaço suficiente para o exercício da função de professor sem prejuízo das atribuições como policial civil. No mais, entendo que o juiz “a quo” fez uma eficiente análise de todo o conteúdo probatório e aplicação da lei ao caso concreto, razão pela qual adoto sua fundamentação como razão de decidir, nos termos do permissivo art. 46, da Lei n.9.099/95 e do artigo 26, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Cíveis e Criminais do Estado de Minas Gerais. Com estes fundamentos, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença hostilizada pelos seus próprios fundamentos. Isento de custas e despesas a teor do art. 10, I da Lei Estadual nº. 14.939/2003. Condeno o Recorrente ao de honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento), sobre o valor da causa. É como voto(...)

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente